Tribunal: TJES
Processo: 5012165-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012165-16.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Considerando que o Consumidor impugnou a existência do contrato, competia ao Apelante comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos, ônus do qual não se desincumbiu. 2 - Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, correto o reconhecimento da inexistência da relação contratual. 3 - As cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. 4 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado. 5 - A indenização fixada em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. 6 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012165-16.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO
: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6899634) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c Danos Morais para (a) declarar a inexistência dos contratos objetos da lide e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos, (b) condenar a Apelante à restituição de todo o montante descontado de seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos em questão, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação, que deverá ser apurado nos termos do §2º do Art. 509 do CPC, em dobro, na forma do § único do art. 42 do CDC e (c) condenar a Apelante ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Da declaração de inexistência do débito

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Apelante este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais.

O Apelante procurou comprovar a legalidade dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários do Apelado juntando aos autos, na contestação, cópia do contrato que teria sido celebrado entre as partes 28/08/2018, sob o código de adesão 53160746.

Considerando que o Apelado alegou que não realizou a contratação, competia ao Apelante, fornecedor do serviço, comprovar que a mesma foi realizada de forma regular. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA. CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC.
2) Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.
3) Não se pode qualificar como “engano justificável”, de forma a afastar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, a ação da instituição bancária de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que, estatisticamente, são os grupos hipervulneráveis, compostos por aposentados, idosos e pensionistas, que estão mais suscetíveis às fraudes. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012707-07.2019.8.08.0011, DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

No caso em análise, como ressaltado pelo MM Juiz:

Em que pese a ré ter acostado aos autos contrato supostamente assinado pelo autor de forma eletrônica este afirma não reconhecer tais contratos.

[...]

Consigno ainda que anteriormente o autor ajuizou demanda idêntica no Juizado Especial Cível, cuja sentença entendeu pela necessidade de realização de perícia.

Todavia, ao ser intimada para requerer as provas que pretendiam produzir a ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id 22945046).

Considerando que o Consumidor impugnou a existência do contrato, competia ao Apelante comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, correto o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Da restituição dos valores

O reconhecimento da nulidade da contratação impõe o retorno das partes ao status anterior, ou seja, os valores descontados no benefício previdenciário do Apelado devem ser restituídos e o valor que foi depositado em sua conta bancária deverá ser devolvido.

A sentença determinou a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado e o Apelante afirma que a devolução deveria se dar de forma simples, em razão da ausência de má-fé.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da repetição em dobro, firmou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ocorre que houve a modulação dos efeitos do mencionado precedente qualificado, de modo que seus efeitos somente se aplicam aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Dos danos morais

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Trata-se de idoso que teve vários descontos em seus proventos de aposentadoria provenientes de empréstimo que desconhecia e para os quais não se programou, o que, certamente, agravou a sua situação financeira.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

[...] 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023).

[...] 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009839-81.2018.8.08.0014, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 20/04/2023).

Ressalto que a sentença já estabeleceu que “o montante recebido pela autora deverá ser devolvido, descontando o montante que foi objeto de desconto em seu benefício previdenciário”.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para (1) reconhecer que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro e (2) reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.